Tribunal: TJSP
Processo: 0006709-62.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Apelação Criminal – Furtos qualificados pelo "concurso de agentes" (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), em continuidade delitiva – Recurso defensivo visando a absolvição das apelantes por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Pedido subsidiário de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal imposta à sentenciada LEIA

Ementa:
Apelação Criminal – Furtos qualificados pelo "concurso de agentes" (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), em continuidade delitiva – Recurso defensivo visando a absolvição das apelantes por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Pedido subsidiário de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena corporal imposta à sentenciada LEIA – Sentenciadas que, nas mesmas circunstâncias de tempo lugar e modo de execução, subtraíram diversos produtos das lojas da "Drogaria São Paulo" e da "PB Kids" situadas no Shopping Metrô Tucuruvi, avaliados conjuntamente em R$ 296,61 (duzentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) – Relevância penal das condutas praticadas em "continuação" e valor total da "rei furtivae" que impedem o reconhecimento da insignificância penal dos fatos – Maus antecedentes da ré LEIA que autorizavam a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da sua pena corporal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006709-62.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ANDRESSA AUGUSTA DE PAULA e LEIA MARCOLINA
ZAMBRANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006709-62.2018.8.26.0635
2
VOTO no 16471
Apelação no 0006709-62.2018.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO 17a Vara Criminal
Apelantes: ANDRESSA AUGUSTA DE PAULA e
LEIA MARCOLINA ZAMBRANA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Furtos qualificados pelo “concurso de
agentes” (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), em
continuidade delitiva
Recurso defensivo visando a
absolvição das apelantes por suposta atipicidade da
conduta,
mediante
a
aplicação
do
“princípio
da
insignificância” Pedido subsidiário de fixação do regime
aberto para o cumprimento da pena corporal imposta à
sentenciada LEIA
Sentenciadas que, nas mesmas
circunstâncias de tempo lugar e modo de execução,
subtraíram diversos produtos das lojas da “Drogaria São
Paulo” e da “PB Kids” situadas no Shopping Metrô Tucuruvi,
avaliados conjuntamente em R$ 296,61 (duzentos e noventa
e seis reais e sessenta e um centavos) Relevância penal
das condutas praticadas em “continuação” e valor total da
“rei
furtivae”
que
impedem
o
reconhecimento
da
insignificância penal dos fatos Maus antecedentes da ré
LEIA que autorizavam a fixação do regime semiaberto para
o início do cumprimento da sua pena corporal Recurso
desprovido.
Inconformadas com a decisão proferida pelo i. Juíza da 17a Vara
Criminal do Foro Central da Barra Funda às fls. 268/274, por meio da
qual foram condenadas pela prática do delito do artigo 155, § 4o, inciso
IV, cc. art. 71 (duas vezes), ambos do Código Penal, ao cumprimento,
respectivamente, de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto,
e pagamento de 11 dias-multa, substituída a reprimenda corporal por
duas restritivas de direitos (consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 10 dias-multa); e 2
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 11 dias-multa, contra ela se insurgiram as sentenciadas
ANDRESSA (fl. 282) e LEIA (fl. 281), arrazoando o apelo o i. Defensor
Público que as assiste às fls. 145/148.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006709-62.2018.8.26.0635
3
O i. Defensor Público requer a absolvição das sentenciadas por
suposta atipicidade material da conduta, mediante a aplicação do
princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela fixação do
regime aberto para o cumprimento da pena corporal imposta à ré LEIA.
Contra-arrazoados o recurso (fls. 314/321), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls.
314/321).
É o relatório.
Verifica-se, desde logo, que o i. Defensor Público não ofertou
qualquer crítica voltada à regularidade formal do processo ou ao valor
das provas amealhadas no curso da instrução o que, assim, deve ser
entendido
como reconhecimento da existência do fato, sua
materialidade e autoria.
As questões a serem apreciadas, portanto, se restringem à
alegada atipicidade da conduta, em face do princípio da insignificância,
e ao regime fixado para o início do cumprimento da pena corporal da
ré LEIA (o semiaberto).
O princípio de insignificância ou de “bagatela” encontra-se
plenamente integrado na dogmática penal, atuando com a função de
causa (supra ou extralegal) de exclusão da tipicidade1, tomada esta em
seu sentido material2 (é dizer, além da mera conformação da conduta à
descrição contida no tipo penal), adequando-se perfeitamente aos
1 Vide, entre todos, MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal - Parte General. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, págs. 133 y 427.
2 Para JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General, 4a ed. (Traducción de José Luiz Manzanares
Samaniego). Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 139, “A veces se considera también regla interpretativa general el 'principio de
insignificancia', segundo el cual los menoscabos realmente mínimos del bien jurídico protegido 'no llenan ya materialmente el tipo de
una norma penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006709-62.2018.8.26.0635
4
princípios de “lesividade”3, “exclusiva proteção de bens jurídicos”
(“nullum crimen sine iniuria”)4, necessidade ou mínima intervenção5 (e
seus consectários da “fragmentariedade”6 e “subsidiariedade - ou de
ultima
ratio”7),
“humanidade”8,
“ressocialização”9
e
“proporcionalidade”10.
Sua aplicação, entretanto, exige prudência.
Em que pese a ausência de expressa previsão legal11, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem acolhendo o princípio
de insignificância de forma progressiva desde 200412, quando do
julgamento do Habeas Corpus número 84.41213, cuja ementa é a
seguinte:
EMENTA: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA
PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL -
CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO
MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO,
COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE
A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES
EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA
TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o
sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu
caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material
da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta
do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-
se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do
3 V. FERRAJOLI, L., Derecho y Razón - Teoría del garantismo penal, versión española (tradução de “Diritto e ragione - Teoria del
garantismo penale”,), 3a ed. Valladolid: Ed. Trotta, 1998, pág. 474.
4 V. MATA Y MARTÍN, R. M., Bienes Jurídicos Intermedios y Delitos de Peligro. Granada: Ed. Comares, 1997, Introducción-IX.
5 MIR PUIG, Santiago, Sobre el principio de intervención mínima, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada,
diciembre de 1987 (publicada en 1989), pág. 243 y ss.
6 MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, págs. 89 y 90.
7 LUZÓN PEÑA, Diego Manoel, Curso de Derecho Penal, Parte General, I. Madrid: Universitas, 1996, pág. 79 y ss.
8 MIR PUIG, Santiago, Sobre el principio de intervención mínima, op. cit., pág. 93 y ss.
9 Idem, ibidem.
10 Vide, entre todos, AGUADO CORREA, T., El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: Ed. Edersa, 1999, págs.
55-72.
11 O projeto do Novo Código Penal Brasileiro, em trâmite no Congresso Nacional, contém a seguinte norma em seu artigo 28: “Art.
28. (...) Princípio da insignificância. § 1o. Também não haverá fato criminoso quando cumulativamente se verificarem as seguintes
condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; c)
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
12 Até o ano de 2006 o STF havia aplicado o princípio apenas em algumas situações. Sem embargo, no período de 2006 a 2009 já o
havia empregado em setenta e dois casos, tendo essa cifra se multiplicado por três no biênio 2007-2008. Nas instâncias inferiores,
naturalmente, há milhares de casos de aplicação do princípio, que não ensejaram recursos aos Tribunais Superiores do país.
13 Cabe destacar, porém, que remonta ao ano de 1951 a primeira declaração de inconstitucionalidade de uma lei pelo Pretorio
Excelso com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (RE 18.331, relator o Ministro Orozimbo Nonato), cujo
desenvolvimento doutrinário nos anos subsequentes levou à adoção de ambos como limitadores da constitucionalidade das
restrições aos direitos fundamentais, significando, em síntese, que toda e qualquer restrição aos direitos fundamentais deve guardar
proporcionalidade (ou razoabilidade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006709-62.2018.8.26.0635
5
sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO
PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a
relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo
somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da
sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em
que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de
significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado,
cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não
represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à
integridade da própria ordem social. (HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v.
94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963)
O Supremo Tribunal Federal14, em geral, exige a presença dos
seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: 1)
Ausência de periculosidade social da ação (ausência de reflexo social
como consequência desta); 2) Mínima ofensividade da conduta (é
dizer, mínima idoneidade para lesionar o bem jurídico protegido); 3)
Inexpressividade da lesão jurídica causada (resultado sem relevância);
e, 4) Baixa reprovação da conduta (circunstâncias do fato favoráveis
ao agente).
Mas esses requisitos não esgotam as possibilidades e
problemas relacionados ao tema, haja vista que não dispõem os juízes
de critérios expressos para medir a existência (ou o grau) do que seja
insignificante ou inexpressivo15. Assim, por exemplo, no que tange aos
crimes contra o patrimônio e também contra a administração pública
, o prejuízo material da conduta não pode ser estimado sem que se
leve em conta a situação da vítima16 (suas condições econômicas e,
no caso da administração pública, o valor que ela mesma considera
14 Vide, entre outros, o citado julgamento do Habeas Corpus número HC 84.412.
15 Seja como for, não podem os juízes esquivar-se da tarefa de dar a cada caso uma solução justa, inclusive, se necessário,
mediante emprego da norma do artigo 335 do Código de Processo Civil. Nesse sentido RISTOW DE OLIVEIRA, Marcelo, Direito
Penal: o princípio da insignificância no STF, disponível na Internet: http://jus.com.br/artigos/12754/direito-penal-o-principio-da-
insignificancia-no-stf.
16 Constata-se que em 60% dos casos em que houve aplicação do princípio de insignificância para o fim de excluir a tipicidade em
delitos contra o patrimônio (furto, estelionato etc.), o valor do prejuízo correspondia a valores situados entre 0 e 100 reais. O
porcentual se reduz a 40% para valores entre 101 e 700 reais e não se encontra nenhum caso que haja superado este valor (cf.
https://groups.google.com/forum/#!topic/juris20082/QbbXCo-mYJw).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006709-62.2018.8.26.0635
6
como relevante para fins de cobrança por meio de ação executiva17 ou,
ainda, a natureza imaterial do bem jurídico tutelado18).
Não se pode desconsiderar que os fins preventivos da pena não
se compatibilizam facilmente com os pressupostos nos quais se
assentam os requisitos básicos da insignificância, em particular
quando se leva em conta a situação não verificada aqui, é bem
verdade de tratar-se o agente de criminoso habitual ou reincidente.
O certo é que, no caso em apreço, levando-se em conta as
características particulares do fato e os critérios elencados pelo
Pretorio Excelso, é forçoso convir que não cabe aplicar o princípio de
insignificância.
Primeiramente porque, analisando os critérios concernentes à
“ausência de periculosidade social da ação” e à “baixa reprovação da
conduta”, conclui-se que as condutas das sentenciadas, que
praticaram os furtos em concurso de agentes e em continuidade
delitiva, mostram-se incompatíveis com a aplicação do princípio em
questão. Além disso, a “rei furtivae” (um lançador de dardos de
brinquedo, quatro kits de barbeador, um “rinosoro”, uma cartela de
“dorflex”, dois “buscofem” e dois sabonetes da marca “Dermacyd”),
avaliada em R$ 296,61 (duzentos e noventa e seis reais e sessenta e
um centavos, conforme auto de avaliação de fls. 18/19), não se
17 Desde que entrou em vigor a Lei Federal n. 10.522/02, por meio da qual a Fazenda Nacional declarou que apenas é justificável
cobrar judicialmente dívidas fiscais e da previdência social de valor superior a dez mil reais, a jurisprudência vem adotando o
entendimento de que “se o valor mencionado não tem relevância para justificar a ação de execução, tampouco pode ter relevância
para o Direito Penal”. Nesse sentido, por exemplo, STJ, REsp número 633.657/RJ, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, j.
04/11/2004 e publicado no DJU em 06/12/2004.
18 O STJ já assentou o entendimento de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos contra a Administração
Pública, ainda que irrisório o valor do patrimônio atingido, uma vez que com eles se busca tutelar não somente o patrimônio, mas
também a moral administrativa: AgRg no AREsp 487715/CE,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em
18/08/2015, DJE 01/09/2015; AgRg no REsp 1511985/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 20/08/2015,
DJE 01/09/2015; AgRg no REsp 1308038/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em
19/05/2015,DJE 29/05/2015; AgRg no AREsp 342908/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em
18/06/2014, DJE 27/06/2014; AgRg no REsp 1382289/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 05/06/2014,
DJE 11/06/2014; AgRg no REsp 1102065/MS, Rela. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em
19/04/2012, DJE 30/04/2012; HC 165725/SP, Rela. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 31/05/2011, DJE
16/06/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006709-62.2018.8.26.0635
7
enquadra no conceito de insignificância, do ponto de vista estritamente
econômico.
Em segundo lugar, porque o valor econômico do bem jurídico
ofendido, ainda quando se trata do “patrimônio”, não dispensa o exame
de outros critérios na ordenação da atividade persecutória penal do
Estado, que visa à proteção de bens jurídicos mediatos de valor que
transcendem à natureza material, com vistas a garantir a convivência
social pacífica
e não meramente a satisfação de prejuízos de
natureza patrimonial. A ausência de resposta estatal a este tipo de
investida criminosa certamente seria interpretada pelos infratores como
incentivo à continuação de suas carreiras delitivas, frustrando os fins
que presidem a atividade de distribuição da Justiça Criminal, em
violação ao critério da “ausência de periculosidade social da ação”.
E, em terceiro lugar, porque o entendimento jurisprudencial
dominante é no sentido de que o princípio da insignificância só pode
ensejar o afastamento da incidência do Direito Penal em situações
especialíssimas (considerada a “reprovabilidade do comportamento do
agente”), como exemplifica o acórdão proferido por este Egrégio
Tribunal nos autos do Processo no 1316405/3-Presidente Prudente
(Rel. o Des. CARLOS BIASOTTI, 15a Câmara Criminal, v.u., publicado
no DOE de 14.08.2002), que contém o seguinte trecho:
“Não incorre na censura de ilegalidade a decisão que, firme no princípio da
insignificância do bem jurídico protegido e da mínima reprovabilidade social do fato, rejeita
denúncia oferecida contra sujeitos que, na inclemência da miséria e sem teto a que se recolher,
furtam duas galinhas e uma leitoa para acudir às primeiras necessidades. Punidos já pelos rigores
da própria vida, em contínuas privações, era escusado fazer recair sobre eles, com todo o peso, o
gládio da justiça. - mesmo quando conspirem os elementos constitutivos de um crime, sempre se
reconheceu ao juiz discrição para atalhar o curso da persecução penal, se esta lhe parecer mais
do que intolerável absurdo, violação grave do ideal e dos preceitos da justiça. - ao juiz a lei
determina - e não apenas assegura - que, no aplicá-la, atenda 'aos fins sociais' e 'às exigências do
bem comum' (Art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil). Casos haverá em que lhe será força
repelir, com retidão e sabedoria, o libelo no qual se compraziam já nossos maiores: 'regimentos
não se executam senão aos pobres; leis e prisões não se guardam, senão contra os
desamparados' (Diogo do Couto, Diálogo do Soldado Prático, 1790, P. 19).“

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006709-62.2018.8.26.0635
8
Ante tais ponderações, é inevitável a conclusão de que a ação
imputada às sentenciadas não pode ser considerada socialmente
irrelevante, haja vista não ter sido praticada por extrema necessidade
ou qualquer finalidade altruística merecedora de excepcional
afastamento das consequências jurídicas previstas na lei penal.
Inversamente, comprovou-se ao curso do processo que a sentenciada
LEIA ostenta condenação anterior pelo delito de furto tentado (cf.
certidão de fl. 251), o que impede, também, a afirmação da baixa
reprovabilidade das condutas por ela praticadas. Fosse possível
reconhecer o cabimento da tese do “crime de bagatela” levando-se em
conta exclusivamente o valor do bem objeto do furto, haveria que
afastar-se a incidência do tipo relativamente a qualquer ação de
subtração de bens de pequena expressão econômica, premiando-se
com isso a ociosidade e o desrespeito aos limites norteadores da boa
convivência social.
Registre-se, a propósito, que o Pretorio Excelso vem
respaldando esse entendimento:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE
DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I A aplicação
do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma
concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica
inexpressiva. II
No caso sob exame, a conduta do paciente não pode ser considerada
minimamente ofensiva, além de apresentar elevado grau de reprovabilidade. III Ademais, infere-
se dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi,
uma vez que ostenta condenação e responde a várias ações penais pela prática de diversos
crimes, o que denota reprovabilidade e ofensividade da conduta. IV Na espécie, a aplicação do
referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática desses pequenos furtos, já
bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de
insegurança hoje vivido pela coletividade. V Ordem denegada. (HC 114702, Relator(a): Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
18/06/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O
REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial
exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para
a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das
circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006709-62.2018.8.26.0635
9
contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância
reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato
na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a
incidência do princípio da insignificância, “devem ser relevados o valor do objeto do crime e os
aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de
periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica causada” (HC 109.739, de minha relatoria, j. em 13.12.2011). 4.
Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante do ponto de vista social, pois,
além do valor dos bens furtados terem sido avaliados em R$176,00 (cento e setenta e seis reais),
o que equivale a mais da metade do salário mínimo da época em que se deram os fatos, o crime
de furto foi praticado em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, o que afasta a
ausência de periculosidade social da ação. 5. Ordem denegada. (HC 114300, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100
DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO
TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE ESCALADA, DURANTE
O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO.
ORDEM DENEGADA. I A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a ação
atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta
minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II Não se pode considerar
irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$ 130,00, valor que, à época
dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente. III O acusado tentou
praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento que, ante a significativa
ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e demonstra a
necessidade da tutela penal. IV Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar
um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o
que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V
Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro,
como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio
da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o legislador a causa de
diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal. VI Ordem
denegada. (HC 109081, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART.
155, § 4o, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA
ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA
EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise
de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à
prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro
a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo
enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da
sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de
afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo
hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos
signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP), por
ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da
vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O
valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não
pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de
agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais,
trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o
reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da
insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo
avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. (..) 12. In casu, o Superior Tribunal de
Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da qualificação
jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da apelação,
decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “na hipótese em
exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de pessoas, praticado
no período noturno se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita subsunção da conduta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006709-62.2018.8.26.0635
10
norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se reconhece presente a tipicidade
material, que consiste na relevância penal da conduta e do resultado típicos em face da
significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado, já que embora os objetos
furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1 martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido
avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se necessária a restauração do édito
condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a periculosidade social da ação e o
relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois, reitere-se, furto qualificado pelo
concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em que há menor vigilância e maior
suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada. (HC 114174, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG
20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013) 19
De outra parte, é de ser mantido o regime fixado pelo i. Juiz
sentenciante para o início do cumprimento da pena corporal de LEIA, o
semiaberto, tendo em vista a natureza específica de seus maus
antecedentes (fl. 251).
Efetivamente, a condenação anterior de LEIA impõe o
reconhecimento de que ela não possui mérito pessoal para obter
qualquer beneplácito da Justiça Criminal, mormente a concessão do
regime mais brando, que não atende minimamente ao caráter
preventivo especial da pena.
Ao contrário, a prática do crime aqui tratado evidencia que não
surtiu qualquer efeito a anterior tentativa do Estado de amoldar o seu
comportamento aos normais padrões de convivência social, situação
essa que recomenda nova resposta agravada, e não atenuada20.
Considere-se, ademais, que a imposição de penas e regimes
excessivamente brandos a criminoso que revela determinação na
prática criminosa frustra não apenas a razão de ser do aparato
mantido pelo Estado com a finalidade de punir os violadores da Lei
Penal, mas também estabelece em relação aos condenados não
reincidentes situação de equiparação extremamente injusta.
19 E, no mesmo sentido: HC 108.330/RS, 1a T., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.03.2012, DJU 25.04.2012; HC 110.952/RS, 2a T., Rel. Min.
Ayres Britto, j. 13.03.2012, DJU 16.04.2012.
20 Como ensinava ANIBAL BRUNO, Direito Penal I Parte Geral, Tomo III. 2a ed., 1966. Rio de Janeiro: Forense, 1966, pág. 114, a
agravante da reincidência encontra justificativa na “maior culpabilidade do agente, pela maior reprovabilidade que sobre ele recai em
razão da sua vontade rebelde particularmente intensa e persistente, que resistiu à ação inibidora da ameaça da sanção penal e
mesmo da advertência pessoal, mais severa, da condenação infligida, que para um homem normalmente ajustável à ordem de
Direito, isto é, de temperamento e vontade menos decisivamente adversos aos impeditivos da norma, seria estímulo suficiente para
afasta-lo da prática de novo crime”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006709-62.2018.8.26.0635
11
De fato, a casuística forense autoriza a percepção de que a
eventual concessão do regime mais brando poderia ser interpretada
pela acusada como leniência do Estado ante a sua renitência em
delinquir, atuando, em consequência, como fator impulsionador da
continuação da sua carreira criminosa. A ausência quase absoluta de
estabelecimentos apropriados ao cumprimento da pena nesse regime
de quase-liberdade (casas de albergue), normalmente enseja a
concessão anômala do benefício do “albergue domiciliar” (que “prisão
não é”, como ressaltou o i. Ministro do STF Marco Aurélio de Mello em
14 de novembro de 2013, quando se discutia em plenário o regime de
cumprimento das penas dos condenados na Ação Penal 47021),
esvaziando por completo o caráter preventivo da sanção imposta na
sentença.
Em outras palavras, quando o regime de pena é de tal modo
brando que provoca na consciência do infrator a impressão de
tolerância estatal em relação à conduta praticada, ficam desatendidas
as exigências da prevenção penal, reduzindo-se a atividade
persecutória a um mero embate intelectual de argumentos jurídicos,
sem qualquer resultado prático ou repercussão social.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Em que pese o histórico criminal da ré LEIA, levando-se em
consideração que o r. juízo a quo autorizou ambas as sentenciadas a
recorrerem em liberdade, não tendo o membro do Ministério Público
sustentado pelas vias adequadas a necessidade da prisão cautelar em
relação a qualquer uma delas, deverão elas iniciar o cumprimento das
penas impostas em Primeiro Grau após o trânsito em julgado (cf. o
21 A fala do Ministro, reproduzida em diversos jornais do país do dia 15 de novembro de 2013, foi do seguinte teor, ipsis letteris: “Aí
se parte para prisão domiciliar, que prisão não é"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006709-62.2018.8.26.0635
12
decidido pelo STF quando do julgamento, no dia 7.11.2019, das Ações
Diretas de Constitucionalidade de nos. 43, 44 e 54).
OTAVIO ROCHA
Relator